Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709739-94.2022.8.07.0007 RECORRENTE: GABRIEL RODRIGUES DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E PERÍODO DIURNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PENA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O emprego de simulacro de arma de fogo no crime de roubo não se presta para negativar o vetor circunstâncias do crime, pois é inerente ao próprio tipo penal. Do mesmo modo, não há maior reprovabilidade pelo delito ter sido cometido durante o período diurno. 2. Nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”, assim, tratando-se de réu reincidente, não há óbice na fixação de regime semiaberto para cumprimento inicial da pena (Súmula n. 269 STJ). 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e/ou a concessão do direito de suspensão condicional da pena, quando se tratar de réu reincidente (artigo 44 e 77 do Código Penal). 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente, sem indicar dispositivos legais violados, requer a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, aduzindo que preenche os requisitos legais para tanto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar quais dispositivos legais teriam sido violados atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.311.109/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, descaberia dar curso ao apelo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020